Tribunal: TJDFT
Processo: 0744654-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744654-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIMITRIUS BERCOT DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DIMITRIUS BERCOT DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0723519-51.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar (ID 212295021), nos seguintes termos: Cuida-se de processo com vistas à repactuação dos débitos, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021. Frustrada audiência de conciliação (ID 209715854), a parte autora pugna pela instauração do processo por superendividamento, apresentando a parte novo pedido de tutela de urgência, para suspensão de todos os pagamentos dos contratos firmados pelo autor até a conclusão do processo de repactuação (ID 212216704). É o breve relato. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Nesse passo, imperioso assinalar que a legislação consumerista, arejada com a Lei no 14.181/2021, preordena-se a mitigar os efeitos da situação de superendividamento, na qual se encontra um sem número de consumidores, visando à preservação da dignidade da pessoa humana, ao passo em que fomenta ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores e a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor (art. 4o, incisos IX e X, do CDC). Especial destaque merece o art. 104-A, o qual estatui procedimentos concernentes à realização de audiência conciliatória, proposta de pagamento pelo consumidor, requisitos da proposta e a consequente homologação pelo Juízo, em hipótese de autocomposição. Por outro lado, caso frustrada a tentativa de conciliação, o subsequente art. 104-B estatui o “iter” processual e, ao final, prescreve que caberá ao magistrado proferir sentença, impondo um instrumento pela Lei denominado “Plano Judicial Compulsório”, com a preservação do “mínimo existencial”, na dicção do art. 104-A, “caput”, com a seguinte disciplina: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. No caso dos autos, volto os olhos para a planilha orçamentária apresentada no ID 212216715, na qual a parte elenca seus rendimentos e despesas mensais, que representaria seu mínimo existencial. Depreende-se que os rendimentos alcançam a monta de R$ 7.292,30 e as despesas o valor total de R$ 7.460,61. Apesar da planilha apresentar “saldo disponível para renegociação”, em verdade trata-se de valor negativo de R$ 168,31, ou seja, as despesas básicas indicadas já suplantam o orçamento. Há menção de “parcela possível para negociação” no valor de R$ 1 mil, mas sem qualquer parâmetro ou fonte de receita que indique a viabilidade do valor. Lado outro, a planilha não apresenta para cotejo o saldo devedor das dívidas juntos aos demandados, mas apenas os valores das prestações mensais (BRB - R$ 4.034,65; CARTÃO BRB - R$ 1.055,50; SICOOB - R$ 1.942,17). Todavia, consta do ID 203339903, p. 3, contudo, menção a valor que chegaria a R$ 410.301,46. Nesse compasso, pelas informações apresentadas a parte não disporia de valores para saldar as dívidas contraídas, o que inviabiliza qualquer elaboração de plano judicial matematicamente capaz de conciliar o valor mensal que a requerente se julga capaz de suportar com o necessário ao pagamento da mensalidade da obrigação principal, obstando o pleito de repactuação. Sobre o tema, mencione-se argutos precedentes deste Eg. Tribunal, em julgados assim ementados: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO. VALOR PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICES OFICIAIS. PARÂMETROS LEGAIS MÍNIMOS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. As normas de Direito do Consumidor que regulam o tratamento do superendividamento preveem a repactuação das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação - Art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. 2. De acordo com a legislação de regência, o plano judicial compulsório deverá assegurar aos credores o valor do principal devido mais a correção monetária por índices oficiais de preço, além de prever a liquidação total da dívida no prazo de 5 (cinco) anos. 3. Quando o devedor não se propõe a elaborar plano de pagamentos que obedeça aos requisitos mínimos, conforme disposto no art. 104-A e no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a improcedência do pedido de repactuação é medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1920200, 07095282420238070007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no PJe: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS MÍNIMOS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As normas protetivas que regulam o tratamento do superendividamento garantem a repactuação das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos da norma de regência, eventual plano judicial compulsório deverá assegurar aos credores o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, além de prever a liquidação total da dívida no prazo de 5 (cinco) anos. 3. Na hipótese em que o consumidor/devedor não se propõe a observar os parâmetros legais mínimos, descabe a imposição de plano judicial, consoante o estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 4. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida, bem como a existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido. Requisitos não demonstrados nos autos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1917722, 07526016420238070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no PJe: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONHECIDA, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÉRITO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. INVIABILIDADE DE SE ALCANÇAR OS PARÂMETROS LEGALMENTE ESTABELECIDOS AO MODELO DE TRATAMENTO AO SUPERENDIVIDAMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Tutela de urgência não conhecida. II. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, ajustando as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter o padrão de vida digno (mínimo existencial). III. O procedimento terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, devendo ser preservado o mínimo existencial (Lei 8.078/1990, art. 104-A). IV. Eventual plano judicial compulsório deverá assegurar o crédito principal aos credores, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço (Lei 8.078/1990, art. 104-B, § 4o). V. No caso concreto, a proposta de plano de pagamento apresentada pelo consumidor não abarca os parâmetros legais estabelecidos, especialmente a possibilidade de quitação do valor principal aos credores no prazo de cinco anos (Lei 8.078/1990, art. 104-B). VI. Diante da concreta inviabilidade de se alcançar esses parâmetros ao modelo de tratamento ao superendividamento, tem-se por insubsistente a pretendida elaboração de plano judicial. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1854653, 07100489320238070003, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Nesse passo, não vislumbro presente a Probabilidade do Direito. Na condição de ser humano, não posso deixar de dizer que me irmano à requerente, neste momento de especial aflição e expectativa de solução para a difícil situação econômica que atravessa, mas, na condição de julgador do caso concreto, não vislumbro, nestes autos desfecho outro. Permito-me mesmo sugerir que poderá a requerente buscar negociação, se ainda possível, com a instituição financeira credora ou, diversamente, optar por via processual outra, como a insolvência civil, por exemplo, a qual, mesmo diante de seus naturalmente desconfortáveis efeitos, seria capaz de lhe preservar os montantes necessários à sua subsistência digna. Pelo exposto, à míngua de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência. No mais, diante das ponderações supra, esclareça a parte se persiste interesse no seguimento do feito nos termos externados no ID 212216704, ou apresentar emenda com nova proposta de pactuação, adequando os valores, inclusive com indicação dos saldos devedores, no prazo de 15 (quinze) dias. I. No agravo de instrumento (ID 65041100), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “determinando a suspensão dos descontos, conforme estabelecido no §4o do art. 104-B do CDC, até o julgamento final da presente ação de superendividamento” (p. 6). Para tanto, afirma que o perigo da demora é a continuidade dos descontos, que inviabiliza a sua subsistência e, consequentemente, a sua reorganização financeira. Sustenta dever quase dezoito mil reais, o que demonstra a sua vulnerabilidade financeira diante de uma situação insustentável. Alega que a plausibilidade do direito “reside nos argumentos fáticos e jurídicos acima exposto, os quais dão conta que existe o bom direito ora vindicado, notadamente em face das violações às normas e aos princípios supramencionados, conforme a prova inequívoca em anexo” (p. 5). Preparo dispensado (ID 199874206, autos originais). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, não há previsão legal para a limitação dos descontos em folha de pagamento e a cognição com relação às condições para preservação do mínimo existencial, com adequação da proposta, acontece com a apresentação de plano de pagamento, o que não é possível verificar na via de conhecimento estreito das medidas antecipatórias de tutela (plausibilidade do direito). Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou suficientemente demonstrado que o agravante teve a sua dignidade violada por estar exercendo o seu direito à prestação jurisdicional. Em verdade, o agravante descreve que a sua situação financeira difícil se agravou com o passar do tempo. Por isso, é importante observar o rito proposto no art. 104-B do CDC, para compreender a real situação do endividamento com os credores. Anote-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Ausente a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator